Tribunal: CARF
Processo: 12266.720296/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720296/2014-51
ACÓRDÃO
3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENRENT DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2010
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO REGIME ESPECIAL.
MULTA.
Descumpridos os requisitos e as condições previstos na legislação tributária
acerca do regime especial da admissão temporária, aplica-se a penalidade
prevista em lei válida e vigente.
COMEX. MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. CABIMENTO.
Uma vez que descumprida a legislação que rege a admissão temporária,
em relação ao crédito tributário suspenso constituído por termo de
responsabilidade, é cabível a multa de ofício por falta de pagamento do
imposto, nos termos do art. 44, inciso I da Lei n° 9.430, de 1996.
TERMO DE RESPONSABILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, quando respaldada pela aplicação do art. 321, § 1o, inciso II do
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
2
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinícius Guimarães (suplente convocado (a)), Aline
Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a imputação de multas relativas ao
descumprimento de condições, requisitos ou prazos do regime aduaneiro especial de admissão
temporária (Lei no 10.833/2003, art. 72, I), equivalente a 10% do valor aduaneiro da mercadoria e
ao lançamento de ofício (Lei no 9.430/1996, art. 44, I, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007), equivalente a 75% dos impostos não recolhidos, no valor de R$ 138.306,16, por
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime
especial de admissão temporária, multa de ofício sobre a totalidade ou diferença de tributo por
falta de pagamento ou recolhimento e multas por não atendimento às intimações fiscais.
Os cálculos das multas basearam-se na Declaração de Importação no regime de
admissão temporária – DI no 10/1335791-6, registrada em 08/11/2010.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente pela 14a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 07, através do
acórdão 107-002.674, assim ementado:
ASSUNTO:
REGIMES
ADUANEIROS
Ano-calendário:
2010
COMEX.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA.
NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária não pode ser afastada no âmbito administrativo por
alegações de inconstitucionalidade ou de inconvencionalidade, já que tais
questões são reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder
Judiciário. Neste sentido ainda, o art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e
a Súmula no 2 do CARF, publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que
expressamente veda a última instância administrativa se pronunciar acerca
da inconstitucionalidade de norma tributária.
COMEX. CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
3
O procedimento Administrativo Fiscal é inquisitório, e por isso não se aplica
a ampla defesa e o contraditório. Inocorre cerceamento do direito de
defesa, quando após a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento fiscal ou da autuação, o interessado tem plena ciência dos atos
processuais e suas motivações.
COMEX. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Infirma as alegações quanto à suposta nulidade do lançamento o auto de
infração contendo dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável,
lavrado por pessoa competente para o ato, instruído com necessário e
suficiente suporte probatório, no qual o sujeito passivo possui pleno acesso
a todos os documentos que amparam o lançamento e que permite
evidenciar e compreender as infrações fiscais imputadas.
COMEX. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
CABIMENTO.
O beneficiário do regime de admissão temporária, regularmente intimado,
não atendeu às intimações para promover as medidas atinentes à extinção
do regime, quanto à reexportação ou à nacionalização do bem,
configurando embaraço ou impedimento à ação fiscalizatória.
COMEX. REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO
DO PRAZO PARA EXTINÇÃO. CABIMENTO.
O descumprimento do prazo para extinção do regime aduaneiro de
admissão temporária de bem trazido ao país conduz à aplicação da multa
de 10% do valor aduaneiro, a teor do art. 72, inciso I, da Lei no 10.833, de
2003.
COMEX. MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. CABIMENTO.
Uma vez que descumprida a legislação que rege a admissão temporária,
em relação ao crédito tributário suspenso constituído por termo de
responsabilidade, é cabível a multa de ofício por falta de pagamento do
imposto, nos termos do art. 44, inciso I da Lei n° 9.430, de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
4
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso ao CARF, no qual em sua defesa alega:
(i) deve ser reconhecida a nulidade do Auto de Infração por ausência de capitulação
legal para imputação das penalidades e cerceamento de defesa;
(ii) princípios constitucionais não foram observados no lançamento; e
(iii) atendimento das condições legais para fruição do benefício fiscal- Admissão
Temporária.

Por fim, pugna a Recorrente pelo cancelamento da autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares prejudiciais de mérito do Recurso, passo a
apreciá-lo.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Do “erro in judicando” no acordão recorrido
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta capitulação legal dos fatos, o que por consequência,
trouxe prejuízos à defesa da Recorrente.
Primeiro, o auto de infração foi lavrado por servidor competente, descrevendo
claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas as razões de
fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições do art. 10 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
5
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Segundo, é de se destacar que decisão proferida, todas razões de decidir estão
devidamente calcadas na legislação aplicável ao caso, além de manterem coerência lógica com as
razões manifestadas no auto de infração lavrado contra o contribuinte.
Pois como é sabido, o livre convencimento do julgador permite que a decisão
proferida seja fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário
que se responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos.
Outrossim, não há nulidade da decisão de primeira instância que deixa de analisar
ponto a ponto as teses de defesa elencadas pela Recorrente, quando referida decisão traz
fundamentação coerente acerca das razões de decidir como é a decisão de primeiro grau no
presente caso.
Neste ponto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente, devendo ser rejeitada
preliminar arguida.
1.2) Do princípio da verdade material
Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela juntada de
documentos a qualquer tempo, bem como, pela realização de diligências.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
No que cerne à realização de diligência, dado a maturidade da causa, bem como, a
robustez das provas apresentadas, entendo ser prescindível.
Por isso, rejeito a preliminar arguida e passo a analisar o mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
2.1- Do Regime de Admissão Temporária e da imputação de penalidades
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
6
O regime de admissão temporária é um regime aduaneiro especial em que os
tributos incidentes na importação ficam suspensos por período determinado (vigência do regime),
tornando-se isentos apenas diante da comprovação de cumprimento total do regime, qual seja: da
devolução da mercadoria ao exterior no prazo previsto ou, alternativamente, da destruição ou
nacionalização do bem, sujeitando à penalidades aqueles que entregarem ao consumo, ou
consumirem produto de procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou
importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído
ou nele permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal, nos termos do
art. 83, I, da Lei 4.502/64.
Por ser um benefício conferido pela autoridade aduaneira, o não cumprimento das
obrigações nos prazos e condições impostas implica em penalidade, qual seja, a multa de 10% do
valor aduaneiro do bem.
Pois bem.
A controvérsia nos presentes autos se refere à aplicação da multa de 10% sobre
valor aduaneiro por descumprimento das condições legais para fruição do regime especial previsto
no art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao
regime aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão
temporária para aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de
condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime.
No presente caso, o Recorrente descumpriu o prazo de permanência dos bens
importados sob admissão temporária, submetendo-se, por conseguinte, à aplicação da referida
multa, expressamente prevista em lei válida e vigente.
A contribuinte reconhece que houve intempestividade na apresentação de petições
inerentes ao regime de admissão temporária e suas prorrogações ou extinções. Não houve
prorrogação do regime.
Sendo assim, deveria a Recorrente ter dado início ao despacho de reexportação dos
bens. O que não aconteceu.
Sem amparo legal, a Recorrente insurge-se contra a constituição do crédito
tributário de ofício ao afirmar que não há previsão legal que estabeleça que a renovação do
regime, para fins de fruição dos benefícios fiscais, deva ocorrer ainda com o regime vigente da
admissão temporária, tal afirmação é totalmente equivocada, a legislação vigente estabelece as
condições para fruição do benefício fiscal, as quais a contribuinte deixou de observar, conforme
previsão do art. 319 do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro) que assim dispunha à
época dos fatos:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
7
Art. 319. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos
bens, uma das seguintes providências, para liberação da garantia e baixa
do termo de responsabilidade:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-los;
III - destruição, às expensas do interessado;
IV - transferência para outro regime especial; ou
V - despacho para consumo, se nacionalizados.
(...)
§ 6o A nacionalização dos bens e o seu despacho para consumo serão
realizados com observância das exigências legais e regulamentares,
inclusive as relativas ao controle administrativo das importações (Decreto-
lei no 37, de 1966, art. 77).
§ 7o A nacionalização e o despacho para consumo não serão permitidos
quando a licença de importação, para os bens admitidos no regime, estiver
vedada ou suspensa.
Considerando a ausência de prorrogação do regime para fruição da Admissão
Temporária, a Recorrente deixou de observar as disposições legais para fruição do regime
especial, desse modo, se mostra devida a multa de ofício de 75% em razão da falta de pagamento
dos tributos incidentes na operação de importação (IPI, II, PIS/COFINS), devido à não comprovação
do retorno ao exterior do bem admitido no regime aduaneiro especial de Admissão Temporária,
no prazo fixado, pela autoridade aduaneira, para concessão do benefício.
Para arrematar, no que cerne o lançamento dos tributos devidos e a possibilidade
de cobrança não só da multa de ofício, também é devido os juros de mora sobre o valor devido,
em razão da não comprovação do retorno ao exterior do bem admitido no regime aduaneiro
especial de Admissão Temporária, no prazo fixado, pela autoridade aduaneira, na concessão do
benefício. Tais regras estão claramente dispostas no Decreto no 4543/2002, Regulamento
Aduaneiro vigente à época de ocorrência da infração, in verbis:
Decreto 4.543/2002
Art. 321. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de
responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de trinta dias, contado da
notificação prevista no § 1o do art. 677, para:
I - reexportar os bens, após o pagamento da multa a que se refere a alínea
"b" do inciso III do art. 628; ou II - registrar a declaração de importação
referente aos bens, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
8
Federal, e efetuar o pagamento do crédito tributário exigido, acrescido de
juros de mora e da multa referida no inciso I deste artigo.
§ 1o Decorrido o prazo a que se refere o caput e não tendo sido
reexportados os bens, nem registrada a declaração de importação, o
beneficiário ficará sujeito:
[...]
II - ao pagamento da multa a que se refere o inciso I do art. 645, sem
prejuízo da continuidade da exigência do crédito tributário, na forma do
art. 679, se ainda não cumprida.
[...]
Art. 645. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de
importação ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos tributos ou contribuições
de que trata este Decreto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de
pagamento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso II; e
[...]
Art. 677. A exigência do crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade deve ser precedida de:
I - intimação do responsável para, no prazo de dez dias, justificar o
descumprimento, total ou parcial, do compromisso assumido; e
II - revisão do processo vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da
justificativa do interessado, para fins de ratificação ou liquidação do
crédito.
§ 1o A exigência do crédito, depois de notificada a sua ratificação ou
liquidação ao responsável, deverá ser efetuada mediante:
I - conversão do depósito em renda da União, na hipótese de prestação de
garantia sob a forma de depósito em dinheiro; ou
II - intimação do responsável para efetuar o pagamento, no prazo de trinta
dias, na hipótese de dispensa de garantia, ou da prestação de garantia sob
a forma de fiança idônea ou de seguro aduaneiro.
[...]
No mesmo sentido o Decreto no 6759/09:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
9
Art. 370. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de
responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de trinta dias, contados da
notificação prevista no §1o do art. 761, para:
I- iniciar o despacho de reexportação dos bens, após o pagamento da multa
a que se refere o art. 709; ou
II-registrar a declaração de importação referente aos bens, na forma
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e efetuar o
pagamento do crédito tributário exigido, acrescido de juros de mora e da
multa referida no inciso I do caput.
§1oDecorrido o prazo a que se refere o caput e não tendo sido reexportados
os bens, nem registrada a declaração de importação, o beneficiário ficará
sujeito:
I- à retificação de ofício da declaração de admissão, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
II- ao pagamento da multa a que se refere o inciso I do art. 725, sem
prejuízo da continuidade da exigência do crédito tributário, na forma do
art. 763, se ainda não cumprida.
[...]
Art. 725- Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de
importação ou de exportação, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos impostos ou contribuições
de que trata este Decreto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I, e §1o, com
a redação dada pela Lei no11.488, de 2007, art. 14):
I- de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso
II; e
[...]
Art.761- A exigência do crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade deve ser precedida de:
I- intimação do responsável para, no prazo de dez dias, manifestar-se sobre
o descumprimento, total ou parcial, do compromisso assumido; e
II-revisão do processo vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da
manifestação do interessado, para fins de ratificação ou liquidação do
crédito.
§1o A exigência do crédito, depois de notificada a sua ratificação ou
liquidação ao responsável, deverá ser efetuada mediante:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
10
I - conversão do depósito em renda da União, na hipótese de prestação de
garantia sob a forma de depósito em dinheiro; ou
II - intimação do responsável para efetuar o pagamento, no prazo de trinta
dias, na hipótese de dispensa de garantia, ou da prestação de garantia sob
a forma de fiança idônea ou de seguro aduaneiro.
Sendo assim, existindo dispositivos que estabeleçam uma obrigação acessória, e
que impõe multa pelo seu descumprimento, a sua observância é obrigatória por parte das
autoridades administrativas, as quais os agentes do fisco estão plenamente vinculados, e sua
desobediência pode causar a responsabilização funcional nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, não havendo o que se falar em violação à legalidade.
Por fim, no que se refere ao Termo de Responsabilidade, de acordo com o artigo
121 do CTN, o sujeito passivo que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador é responsável pelo pagamento do tributo ou das penalidades pecuniárias.
Pois, no caso de importação de bens através do Regime Aduaneiro Especial de
Admissão Temporária, é responsável pela importação e, consequentemente, pela reexportação
dos bens a pessoa que assina o Termo de Responsabilidade. Caso não ocorra a reexportação dos
bens, o responsável sofrerá as penalidades aplicadas para o descumprimento do compromisso
assumido.
Neste tópico recursal, não há reforma a fazer.

2.2- Das penalidades aplicadas por não atendimento das Intimações
Em relação às penalidades aplicadas por não atendimento das Intimações, a
Fiscalização efetuou diversas Intimações no procedimento de admissão temporária, inclusive
concedendo prorrogações para a Recorrente comprovar as providências necessárias à extinção do
regime de que era beneficiária.
A Recorrente foi cientificada por meio das Intimações Fiscais a iniciar o despacho de
reexportação ou o registrar da declaração de importação para nacionalização do bem, com base
no §1° do art. 30 da IN RFB no 1.361,de 2013, que regia o procedimento à época do lançamento. A
Impugnante não apresentou resposta.
O Auto de Infração tem como fundamento para a imposição da penalidade a
ocorrência da não apresentação de resposta às Intimações Fiscais de forma a tipificar a infração
descrita no art. 107, inciso IV, alínea"c" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (...)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
11
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal; (...)
§ 2o As multas previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos
impostos incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a
representação fiscal para fins penais, quando for o caso. (Incluído pela Lei
no 10.833, de 29.12.2003)
Nos termos art. 107, IV, alínea “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, para a caracterização
da infração é necessário a não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal, sendo assim, cabível é a imputação da multa por não atendimento à
fiscalização, não havendo que se falar em ilegalidade.
Não há reforma a fazer no presente tópico recursal.
2.3- Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e proteção ao
interesse público
Por fim, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
Recorrente insurge-se contra o valor referente à imposição da multa.
No tocante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na esfera
administrativa, não podem implicar a negativa de vigência da norma legal tributária, o que, acaso
ocorresse, resultaria em ofensa ao princípio da legalidade.
Se caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma afronta aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a
lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da
Súmula CARF no 2, não cabe a este Conselho julgar esta questão.
Outrossim, tendo sido configurada a infração prevista na legislação vigente, não
pode o agente administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, decreto ou ato
normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional
sob pena de violar o interesse público.
A propósito, nota-se que o caminho percorrido para criação de uma súmula neste
Tribunal Administrativo de recursos fiscais – é regimental, que tem como objetivo, exatamente,
atribuir eficiência e celeridade às decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da
uniformização da jurisprudência administrativa.
É de se registrar que a teoria dos precedentes, agora, representada no Código de
Processo Civil persegue, exatamente, um valor maior- dar segurança jurídica ao jurisdicionado,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.946 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720296/2014-51
12
evitando-se assim o fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações
análogas, tudo em homenagem à eficiência.
Neste tópico recursal, não merecem prosperar os argumentos da Recorrente.

Por fim, ante todo exposto, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso, e
no seu mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 131
DF CARF MF
Original